Tribunal: STF
Processo: AI 95951
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO:
SÚMULA 356.
PARA QUE SE TENHA COMO PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E PARA OS EFEITOS DA SÚMULA 356, E NECESSARIO
QUE TENHA SIDO PROPOSTA OPORTUNAMENTE NA INSTÂNCIA E NO ENTANTO
OMITIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.